Tribunal: TJMT
Processo: 1012211-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE em face da decisão monocrática proferida por esta relatora que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1010623-31.2020.8.11.0000, não concedeu o efeito suspensivo vindicado.
Nas razões recursais, o embargante alega a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso violou gravosamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa ao não assegurar a certeza da ciência do contribuinte, conforme preceitua o artigo 39, §1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 7.692/2002, das notificações/Avisos de Cobranças Fiscal n. 379984/54/28/2018 e 539841/54/28/2018, inseridos no sistema de Conta Corrente Fiscal nos dias 02/08/2018 e 01/10/2018, respectivamente, desta maneira, a contribuinte teve seu direito de discutir o crédito constituído na esfera administrativa lesado.
Assevera, ainda, que o não oferecimento da oportunidade de discutir na esfera administrativa os créditos tributários, por si só, evidenciam a coação ao pagamento do tributo, o que, conforme o entendimento sumulado pelo STF de que os tributos, ou outro impedimento, não podem ter característica de coação à exação, posto que estes podem ser cobrados por meios próprios.
Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos a fim de determinar que a SEFAZ-MT faça o imediato recebimento das Impugnações Administrativas protocoladas sob os E-PROCESS n. 5760807/2020 e 5760822/2020, referentes ao Aviso de Cobrança Fiscal n. 379984/54/28/2018 e 539841/54/28/2018, pela Autoridade Coatora, e consequentemente, ao receber a impugnação administrativa, por uma questão de celeridade processual determinar a intimação da Subprocuradoria Fiscal, na pessoa do Subprocurador Fiscal, ou quem suas vezes fizerem, da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, para que faça a suspensão da exigibilidade do crédito tributário elencado nas CDA n. 2018884037 e 20181011407, por ser resultante do completo arrepio aos Princípios Constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa (id. 47699990).
Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 51448982).
É o relatório. Decido.
Prima facie, consigna-se que a decisão combatida não se encontra maculada pelos vícios apontados pela embargante, cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material”.
In casu, como explicitado no decisum embargado, o indeferimento da antecipação da tutela recursal, naquela análise perfunctória dos autos, se deu pelo fato de que “tanto na Notificação no 379984/54/28/2018 quanto na Notificação no 539841/54/28/2018, respectivamente indexadas nos ids no 28666628 e 28666629, constata-se que antes de remetidas para o Diário Oficial, foram enviadas por e-mail”, não havendo que se falar, naquela análise perfunctória dos autos, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
A constatação acima transcrita foi devidamente consignada no decisum que indeferiu a liminar pelo Juízo a quo, bem como na decisão que não concedeu a antecipação da tutela recursal, ora embargada (id. 45991965).
Ainda, foi destacado que, consoante art. 17, inciso XVIII, da Lei 7.098/98, é obrigação do contribuinte, informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprio, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil, bem como acessá-los, diariamente, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias.
Por fim, no tocante ao pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, restou demonstrado que o agravante, ora embargante, não preencheu quaisquer dos requisitos previstos no art. 151, do CTN, o que inviabiliza a pretensão suspensiva.
Por outro lado, não é admissível a interposição do recurso de embargos de declaração para remediar possíveis questões já discutidas e devidamente fundamentadas na decisão combatida.
Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).
Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:
“[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”
(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).
Sendo assim, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.
Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração opostos.
Publique-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora